Tribunal: TJMT
Processo: 1032588-26.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032588-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WASHINGTON BEZERRA - CPF: 704.013.621-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA
– 3/5
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURS
O PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de execução penal interposto
contra decisão
que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das condenações do apenado no c
ômputo da progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 3/5 para progressão de regime deve incidir sobre a totalidade da pena unificada do apenado, considerando sua
reincidência em crime hediondo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a reincidência específica impacta todas as condenações em execução, devendo ser aplicada uma única fração sobre a totalidade da pena.

4.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do STJ, determinando que a fração mais gravosa
(3/5)
deve incidir sobre toda a pena unific
ada decorrente de condenações por crimes hediondos.

IV. Dispositivo

5
. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada par
a fins de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 111 e 112.

Jurisp
rudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 904.095/SP,
AgRg
no HC n. 884.785/MS
;
TJMT, Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032588-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WASHINGTON BEZERRA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo de execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Juína,
nos autos de execução penal (
S
EEU n
.
0015832-94.2013.8.11.0015
) que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 sobre todas as condenações no cômputo da progressão de regime
(id. 252684691
-
fls. 1453).

A
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína

alega
que
: 1)

“
deve ser aplicado

percentual de 60% sobre a totalidade da pena somada nos termos dos
arts
. 111 e 112 da LEP
”
; 2)

“(...)
a decisão de aplicação de frações diferenciadas

por condenação 16% para crime comum e 3/5 para reincidente em crime hediondo, sem

previsão expressa em lei, contraria o teor dos
arts
. 111 e 112 da LEP e o entendimento do
STJ (...)”
.

Requer o prov
imento do recurso para
“(...)
aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena somada
nos autos (...)”
do executivo de pena n.
0015832-94.2013.8.11.0015

(id.
252684691 - 1480
).

Nas con
trarrazões, o agravado,

WASHINGTON BEZERRA
,
pugna pel
a manutenção da decisão agravada

(id.
252684691
- fls. 1492
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal
(id.
252684691

-

fls.
1498
).

A
10ª Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo
provimento
do agravo de execução
(id.
254861165
).

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, conheço do recurso
.

Consta dos autos que
o agravado cumpre
um
total de pena de 46 anos, 8 meses de 20 dias,
atualmente em regime semiaberto,
em decorrência de condenações
pela prática de homicídios qualificados (tentado e consumado) proferidas nos autos das ações penais n.
0001091-58.
2009.8.11.0025, n. 39413-97.2000.8.11.0025, n. 0000003-97.2000.8.11.0025.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
entendo que o percentual mais gravoso

não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o

art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução

nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza

mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não

desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço

principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da

pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela

sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência

para fins de progressão, entre 16%
a
70% da pena, tudo a depender da presença ou

não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez,

do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes

hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de

personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as

frações havidas na época deveriam
se
aplicadas separadamente, considerando que cada

crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo,

agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e

tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto

da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei

despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias

interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do
critério menos gravoso.

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de

acordo com a natureza dos delitos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do Parquet no que tange a aplicação da

fração mais gravosa sobre todas as condenações
(...)”

Consoante relatado, o agravante requer a
aplicação da fração de 3/5 sobre todas as condenações no cômputo da progressão de regime
.

Com razão.

Isso porque o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“(...) na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário (...)”

(
AgRg
no HC n. 904.095/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convoca
do do
T
JSP
), Sexta Turma,
publicado no DJE de 11/9/2024;
AgRg
no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quin
ta Turma, publicado no DJE de 13/3/2024
)
.

No mesmo sentido, é a orientação deste e. Tribunal:

“A reincidência específica (...) deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos

Infringente
s nº 1024662-28.2023.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, publicado no DJE em 21/10/2024
).

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobrea totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.”
(AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000
,
Relator:

Des. Orlando de Almeida

Perri- Primeira

Câmara

Criminal, publicado no DJE
14.6.2024)
.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame
, e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO

PROVIDO
para ordenar a confecção
de um novo cálculo de liquidação da pena, aplicando a fração de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada pa
ra fins de progressão de regime,
em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025